Tribunal: TJSP
Processo: 0001418-04.2010.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Acidente de trânsito envolvendo automóvel e bicicleta. Ausência de provas seguras a indicar conduta a culposa atribuída na inicial. Dinâmica do fato sequer esclarecida. Autora que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC. Improcedência da ação. Recurso improvido.